Tribunal: TJDFT
Processo: 0727189-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0727189-76.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEURACIR MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: MARLENE CORREA LEAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por neuracir maria dos santos contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE E COBRANÇA ajuizada por MARLENE CORREA LEAL: Em que pese os argumentos lançados pelas partes requeridas, ID no 51365919, quanto ao pedido de prorrogação do prazo para desocupação voluntária do imóvel, tem-se que a determinação de desocupação do imóvel foi estabelecida pelo E. TJDFT, nos termos de ID no 45911827, em sede de agravo de instrumento. Não obstante, o E. Tribunal concedeu às partes requeridas o prazo de 60 (sessenta dias) para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de desocupação compulsória. Caso as partes não concordassem com o referido prazo, deveriam estas ter se manifestado em sede de recurso perante o órgão prolator da decisão. Restando, portanto, preclusa a referida oportunidade de manifestar-se. Sendo, ainda, que o prazo concedido mostra-se razoável à concretização da medida. Assim, aguarde-se o transcurso do prazo para desocupação voluntária, após, prossiga-se nos termos de ID no 50076196.I. A Agravante sustenta que, devido ao seu estado de saúde e à possibilidade de reversão do leilão do imóvel no Processo 1019484-71.2018.4.01.3400, deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso ou antecipada a tutela recursal para prorrogar o prazo de desocupação do imóvel. Preparo recolhido (fl. 1 ID 13163911). É o relatório. Decido. O acórdão de fls. 2/8 ID 13164753 concedeu à Agravada liminar de reintegração de posse. Consta, a propósito, do respectivo voto-condutor: Conforme se depreende do documento de fls. 1/4 ID 25818115 dos autos de origem, a Agravante arrematou o imóvel litigioso em leilão extrajudicial realizado depois da consolidação da propriedade no patrimônio do credor fiduciário (Caixa Econômica Federal). A aquisição atendeu ao roteiro disposto nos artigos 26, caput e § 7o, e 27, caput, da Lei 9.514/1997, isto é, foi realizada depois da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário por meio de leilão extrajudicial. Assim sendo, a Agravante faz jus à liminar de reintegração de posse, nos termos do artigo 30, caput, da Lei 9.514/1997, verbis: Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. Trata-se de tutela provisória de cunho especial que tem como requisitos, no caso da propositura da demanda pelo adquirente do imóvel, a consolidação da propriedade fiduciária e a arrematação em “público leilão”, isto é, de tutela provisória que não se submete aos pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PRAZO LEGAL PARA DESOCUPAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Segundo o art. 30, da Lei no 9.514/97, é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do artigo 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta (60) dias, desde que comprovada, na forma do disposto no artigo 26, a consolidação da propriedade em seu nome. 2. Cumpridas as exigências legais referentes à execução extrajudicial de contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária, impõe-se a manutenção do decisum que indeferiu o pedido de suspensão da liminar de imissão de posse. Precedentes jurisprudenciais desta egrégia Corte de Justiça. 3. Agravo de instrumento não provido. (Processo 07109693720188070000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJE 22/02/2019). O fato de os Agravados terem ingressado com ação na Justiça Federal visando à anulação da consolidação da propriedade fiduciária e do leilão não elide a tutela provisória de que se cogita, tendo em vista o disposto no parágrafo único do citado artigo 30 da Lei 9.514/1997: Art. 30 (...) Parágrafo único. Nas operações de financiamento imobiliário, inclusive nas operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), uma vez averbada a consolidação da propriedade fiduciária, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor fiduciante, serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo. Ainda que assim não fosse, a reintegração de posse só poderia ser obstada por meio de tutela provisória concedida na demanda em que se questiona a consolidação dominial ou o leilão extrajudicial. E isso não se verificou, porquanto a tutela de urgência foi indeferida (fls. 212/213 ID 33284758 dos autos de origem). Conclui-se, assim, que a Agravante faz jus à liminar de reintegração de posse (imissão na posse). Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GARANTIA DE DÍVIDA. INADIMPLÊNCIA. DEVEDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ART. 30 DA LEI 9.514/97. 1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica, quando é possível verificar das razões recursais a discordância da parte recorrente com os fundamentos apresentados na decisão objeto de recurso. 2. O artigo 30 da Lei n. 9.514/97, que instituiu a alienação fiduciária de bem imóvel, estabelece o direito do credor fiduciário de ser reintegrado na posse do imóvel nas hipóteses em que for demonstrada a consolidação da propriedade em seu nome, não havendo que se falar em inadequação da via eleita para que o credor fiduciário possa exercer plenamente o seu direito de propriedade sobre o bem imóvel dado em garantia. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 07070547720188070000, 7a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJE 27/08/2018). AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ANÁLISE EM CONJUNTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA IMÓVEL. PRELIMINAR AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI 9.514/97. 1. Deve ser mantida a decisão e negado provimento ao agravo interno, uma vez que não foi reconhecida a legitimidade para opor embargos de terceiro, constatado que a decisão alcança qualquer manifestação como terceiro interessado. 2. A ação ajuizada com fundamento no art. 30 da Lei 9.514/97 constitui via adequada para o pleito de reintegração na posse de bem imóvel, gravado de alienação fiduciária. 3. Não há que se falar em irregularidade no procedimento para consolidação da propriedade, se realizados em consonância com o que disciplina a Lei 9.514/97. 4. Agravo interno desprovido. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada e, mérito desprovido. (APC 07086559820178070018, 7a T., rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, DJE 14/08/2018). Isto posto, conheço e dou provimento ao recurso para conceder a liminar de reintegração de posse (imissão na posse) para desocupação do imóvel em sessenta dias depois de intimados para esse fim os Agravados. Esse acórdão transitou em julgado, conforme a certidão de fl. 9 ID 45911827 dos autos de origem, de maneira que não há ambiente processual para a rediscussão da matéria sob qualquer de suas perspectivas. Não é demasiado insistir que a possibilidade de invalidação do leilão não tem o condão de inibir a reintegração de posse, salvo por decisão proferida no processo respectivo no contexto da tutela provisória. No que diz respeito ao estado de saúde da Recorrente, não há nenhum elemento de convicção indicativo da sua incompatibilidade com o cumprimento da liminar de reintegração de posse, máxime ante o tempo concedido para esse fim. Conclui-se pela ausência da probabilidade do direito, pressuposto sem o qual não se legitima a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator